Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o autor pretende obter condenação da sociedade anônima ré à compensação pelos danos alegadamente causados a sua esfera extrapatrimonial, decorrentes da alteração no horário do voo que constava em bilhete aéreo adquirido.

2. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor, nos casos em que não houver falha na prestação no serviço ou nas circunstâncias em que a causa do dano for atribuída exclusivamente ao consumidor ou a terceiro.

3. A mera alteração do voo a fim de ajustá-lo às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, isoladamente, não é suficiente para gerar dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, notadamente nos casos em que os comandos normativos contidos Resolução da ANAC no 400/2016 foram devidamente observados. 3.1. Por essa razão, não é legítima a pretensão à condenação da ré à compensação dos alegados danos morais.

4. Recurso conhecido e desprovido.